Tribunal: TJMMG
Processo: 2000241-04.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000241-04.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 17/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – ARTIGO 322 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU, MESMO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO PEÇA SUA ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 438, “B”, DO CPPM – CORRETA DOSIMETRIA DA PENA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Quando o Parquet pede a absolvição do réu, não há abandono ou disponibilidade da ação como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso ordenamento jurídico, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promoção da ação penal e de sua condução até o final, mesmo que, eventualmente, possa o órgão ministerial posicionar-se de maneira diferente ou mesmo oposta à do colega que, na denúncia, postulou a condenação do acusado. - Acervo probatório incontroverso. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Magno da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 09/11/2021, o 3º Sgt PM Magno da Silva foi acionado para atender uma ocorrência na Santa Casa de Caridade da cidade de Formiga, MG, em decorrência do desentendimento de pessoas da mesma família, com a qual o Sgt Magno tinha desavenças pretéritas. Ao chegar ao local, o Sgt Magno entrou em contato com a solicitante, Lorena Chayana Souza, que tinha sido comunicada do falecimento de seu companheiro, Yuri Rassilan, nos primeiros minutos daquela madrugada e teria sido abordada pelo seu cunhado, Rassi Rassilan Júnior, irmão de Yuri, que a havia agredido verbalmente e a teria ameaçado de morte, atribuindo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a ela a causa da morte de seu irmão e a culpando pelas constantes traições conjugais ao seu irmão que falecera. Estavam na recepção da Santa Casa ainda os pais de Yuri, Rassi Rassilan Neto (63 anos), e sua esposa, Elizete Silva Rassilan (60 anos), todos muito abalados com o falecimento de Yuri. A família não se dava bem com Lorena. Já se encontrando no local, o Sgt Magno, que já tinha tido outros desentendimentos com Rassi Rassilan Júnior anteriormente, começou uma nova discussão no hall de entrada do hospital, ocasião em que os ânimos se acirraram, e o Sgt Magno, no calor da discussão, partiu para cima de Rassi, dando um tapa em sua cabeça, sacando sua arma de fogo logo em seguida, conforme imagens disponibilizadas no evento 6 - vídeo 4 dos autos n. 2000160-89.2022.9.13.0004, o que motivou a reação imediata de Rassi, que deu um soco no rosto do Sgt Magno, culminando com participação de diversas pessoas que ali estavam, no sentido de separar aquela confusão que se iniciara. Nessa confusão, a mãe de Rassi, Elizete Silva Rassilan, entrou no meio da briga com o intuito de proteger o seu filho, dizendo que, se fosse atirar, que o fizesse contra ela. Em seguida, o Sgt Magno solicitou reforço policial e, após a chegada de outros policiais militares, ele agarrou Elizete pelas vestes e realizou manobra de algemação, torcendo o seu braço, de modo, inclusive, a lhe rasgar as roupas e a lançá-la com violência ao solo. Por esses fatos, o 3º Sgt PM Magno da Silva foi denunciado, em 03/03/2022, como incurso nas sanções do artigo 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar (CPM). Em 16/01/2023, foi apresentado pelo Ministério Público aditamento à denúncia, acrescentando o crime previsto no artigo 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP). O recebimento da denúncia e do seu aditamento se deu em 17/03/2023. Após ser regularmente processado, o denunciado veio a ser absolvido da imputação prevista no artigo 209, caput, do CPM, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), porém, condenado à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 322 do CP, c/c o artigo 72, incisos II e III, alínea “c”, do CPM, conforme sentença do evento 141. Foi concedida ao sentenciado a suspensão condicional da pena e intimada a defesa dessa decisão. Inconformada com a condenação pelo crime de violência arbitrária, a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do réu Magno da Silva, interpôs recurso de apelação (evento 151), apresentando as suas razões no evento 158, insurgindo-se contra a condenação do réu pelo crime de violência arbitrária ao argumento de que, a despeito do pedido absolutório formulado pelo Parquet no evento 136, o juízo optou por condená-lo, o que não se coaduna com a nova ordem constitucional, por estar esta prática vinculada a ultrapassado modelo inquisitorial de processo penal. Argumentou que o acusado agiu de acordo com o que está previsto no Manual de Prática Policial, já que a lesão sofrida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por Elizete Silva Rassilan decorreu de resistência por ela oferecida, fato, inclusive, presenciado pela testemunha Lorena Chayana Almeida, que confirmou a agressividade das vítimas e acrescentou que Rassi Rassilan Júnior a agrediu fisicamente. Disse que, além do mais, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, por sua vez, não atestou ofensa à integridade física do ofendido Rassi. Aduziu que a vítima Elizete estava muito alterada, conforme demonstrado nas imagens registradas pelas câmeras do hospital, motivo pelo qual foi algemada, o que significa dizer que o apelante se valeu dos meios moderados para quebrar a resistência e repelir a injusta agressão. Dessa forma, a defesa afirma que há circunstâncias excludentes de ilicitude, previstas no artigo 439, alínea “d”, do CPPM, pelo que requer a absolvição do réu da imputação do crime de violência arbitrária. Subsidiariamente, requer a defesa a reforma da sentença, em caso de eventual manutenção da pena condenatória, fixando-a no mínimo legal, diante da exasperação da pena aplicada e da incidência e valoração duas vezes da mesma circunstância judicial. Prequestiona a matéria para efeito de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores. Em suas contrarrazões, a promotora de justiça atuante na Promotoria da Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte rebate as teses defensivas aduzindo que, no Brasil, ao contrário do que acontece no sistema norte-americano, o pedido de absolvição do Ministério Público não influi na decisão do juízo, tampouco significa abandono ou desistência da causa, até porque o princípio da correlação apenas vincula o magistrado aos fatos narrados na denúncia. Diz que é incontestável o cometimento do crime de violência arbitrária, cujo tipo penal exige que o ofendido tenha sofrido qualquer tipo de lesão corporal. Argumenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram adequadamente fundamentadas, tendo o juízo se atentado, ainda, às atenuantes aplicáveis ao caso. No Evento 8, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, dizendo que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, com a manutenção da decisão de primeira instância que condenou o 3º Sgt PM Magno da Silva, nas sanções do artigo 322 do Código Penal c/c o artigo 72, incisos II e III, alínea “c”, do Código Penal Militar. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As provas minuciosamente apresentadas na sentença demonstram que o 3º Sgt Magno da Silva foi acionado para atender uma ocorrência no hall da Santa Casa de Caridade da cidade de Formiga, MG. As imagens constantes do evento 6 – vídeo 4 dos autos n. 2000160-89.2022.9.13.0004 mostram claramente que o Sgt Magno foi quem agrediu primeiro o civil Rassi Rassilan Júnior, no momento em que decidiu desferir um tapa em sua cabeça, tendo, em seguida, sacado a sua arma de fogo que portava e a apontado na direção da vítima, o que gerou uma reação imediata de Rassi, que devolveu um soco na cabeça do Sgt Magno. Dessa forma, as considerações tecidas pelo magistrado de piso, com a detalhada análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para comprovar o que realmente aconteceu e foi narrado na peça exordial acusatória, bem como no respectivo aditamento à denúncia, em relação ao crime de violência arbitrária. Os fatos são incontroversos, e as imagens não podem ser questionadas. Com isso, podemos formar com segurança a convicção no sentido de se firmar o édito condenatório, não havendo que se falar em conduta amparada nas excludentes de ilicitude e culpabilidade, do estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Muito embora não se tenha comprovado que a ação do apelante tenha lesionado Rassi Rassilan Júnior, já que o seu exame de corpo de delito não constatou nenhuma lesão aparente, quem primeiro atacou a vítima e avançou sobre ela foi o Sgt Magno, o que é suficiente para configurar o crime de violência arbitrária. Em relação à necessidade de reforma da sentença sobre a fixação da pena acima do mínimo legal, em virtude de o magistrado a quo ter valorado duas vezes a mesma circunstância judicial, melhor sorte não socorre o apelante. Na primeira fase de aplicação da pena, o juiz de primeiro grau considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a saber: 1 - a gravidade do crime; 2 - o lugar do crime. Ambas as circunstâncias foram devidamente fundamentadas e justificadas, razão pela qual, acertadamente, fixou a pena acima do mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias. No momento de fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada. A maior comprovação disso é o fato de os tipos penais não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas os limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e da vítima. Da mesma forma, ao analisar as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 72 do Código Penal Militar, identificou o magistrado as atenuantes: - II – ser meritório seu comportamento anterior e III, c) ter o agente cometido o crime sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima. No que tange à tese apresentada pela defesa da impossibilidade de condenação do réu, ante o pedido de absolvição manifestado pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ministério Público no evento 136, com base no artigo 439, alínea “b”, do CPPM (não constituir o fato infração Penal), equivoca-se o apelante. Ao Ministério Público incumbe, privativamente, a promoção da ação penal pública, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal. Tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Não pode abrir mão do dever de conduzir a ação penal até o seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz da causa, conforme disposto no artigo 437, “b”, do CPPM, a atender o pleito ministerial. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo: Art. 437 – O Conselho de Justiça poderá: b) Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Cabe ainda registrar que, ao contrário do que sustenta a combativa defesa do réu, a manifestação do Ministério Público no sentido de absolvição do acusado não retira a acusação. Como determina expressamente o artigo 32 do CPPM, apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Muito embora a doutrina sustente a adoção do sistema processual penal acusatório, uma vez apresentada a questão ao exame do Poder Judiciário, não é possível impedir o julgamento da questão que lhe é submetida. Dessa forma, quando o Parquet pede a absolvição do réu, não há abandono ou disponibilidade da ação como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso ordenamento jurídico, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o final, mesmo que, eventualmente, possa o órgão ministerial posicionar-se de maneira diferente ou mesmo oposta à do colega que, na denúncia, postulou a condenação do acusado. Portanto, mesmo que o Ministério Público, em alegações finais, haja pedido a absolvição do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada na denúncia. Pensar diferente seria atribuir ao juiz sentenciante o papel de mero homologador do que foi proposto pelo Parquet. Diante do exposto, razão alguma assiste ao apelante, motivo pelo qual acolho o parecer da eminente procuradora de justiça oficiante nesta corte, para conhecer do recurso interposto pela defesa do réu, mas negar-lhe provimento, mantendo intocada a sentença de primeiro grau, que condenou o 3º Sgt PM Magno da Silva nas sanções do artigo 322 do Código Penal c/c o artigo 72, incisos II e III, alínea “c”, do Código Penal Militar, a uma pena de 9 (nove) meses de detenção, no regime aberto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 concedendo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, com período de prova de dois anos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recuso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator